Tribunal: TJDFT
Processo: 0740128-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Civil e Consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste. Tutela de urgência. Ausência de prova robusta da abusividade. Necessidade de instrução probatória adequada. Cognição sumária insuficiente.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para impedir reajuste de mensalidade em contrato de plano de saúde por adesão, com fundamento no elevado valor inequívoca de abusividade do reajuste por sinistralidade aplicado pela operadora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo empresarial, ante a alegação de abusividade.
III. Razões de decidir
3. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo empresarial decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais.
4. A análise da abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória adequada, incompatível com a cognição sumária, sobretudo em sede de liminar.
5. A ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.947360, 20150110263682APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, j. 08/06/2016; TJDFT, Acórdão 2015912, 0737373-15.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2025.